Tribunal: STJ
Processo: 0291461-41.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024297 - PR (2025/0291461-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VINICIUS DE OLIVEIRA PARDIM
ADVOGADOS
: ARTHUR DE OLIVEIRA GUEDES - PR070797
IBRAN GONÇALVES GUEDES - PR103090
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO.
ATO
APONTADO
COMO
COATOR
TRANSITADO EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, o redimensionamento da pena do paciente e
o abrandamento do regime inicial. Todavia, o habeas corpus foi
impetrado depois do trânsito em julgado da condenação e aponta como
ato coator o acórdão de apelação. Desse modo, não há como conhecer
da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o
pleito.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
25/09/2025
01/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51064257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/10/2025 16:08:36
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 7bb1bfa2-2d5c-45f9-86d9-6a3a982c0764

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
02 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51064257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/10/2025 16:08:36
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 7bb1bfa2-2d5c-45f9-86d9-6a3a982c0764

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024297 - PR (2025/0291461-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VINICIUS DE OLIVEIRA PARDIM
ADVOGADOS
: ARTHUR DE OLIVEIRA GUEDES - PR070797
IBRAN GONÇALVES GUEDES - PR103090
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO.
ATO
APONTADO
COMO
COATOR
TRANSITADO EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, o redimensionamento da pena do paciente e
o abrandamento do regime inicial. Todavia, o habeas corpus foi
impetrado depois do trânsito em julgado da condenação e aponta como
ato coator o acórdão de apelação. Desse modo, não há como conhecer
da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o
pleito.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA50775755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:53
Código de Controle do Documento: f834f4d7-d031-4ade-8470-30023fc63b7b

interpõe agravo regimental contra
VINICIUS DE OLIVEIRA PARDIM
a decisão de fls. 557-558, em que indeferi liminarmente o habeas corpus impetrado
em seu favor.
A defesa afirma: "Em que pese o transito em julgado sem ingresso do
recurso especial, temos que estamos diante de flagrante ilegalidade quanto a pena e
regime aplicado" (
, fl. 54).
sic
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
O agravante busca a desconstituição do trânsito em julgado, a fim de
revisar os critérios adotados para aumentar a pena do réu e abrandar o regime
inicial a ele fixado. Verifico, contudo, que o habeas corpus foi impetrado, em
, contra
(fl. 524), a
5/8/2025
acórdão transitado em julgado em

15/7/2025
evidenciar que este
é, portanto, substitutivo de revisão criminal.
mandamus
Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
Nessa perspectiva:
[...]
2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em
julgado. Verifica-se, assim, a inadmissibilidade do writ, manejado
como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte Superior (art. 105,
inciso I, alínea e, da Constituição da República). Precedentes.
[...]
Documento eletrônico VDA50775755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:53
Código de Controle do Documento: f834f4d7-d031-4ade-8470-30023fc63b7b

(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 883.695/SP
Teodoro Silva
, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 18/3/2024.)
Santos

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
[...] A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido
de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para
” (HC
impugnar decreto condenatório transitado em julgado
118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. Precedentes. [...]
(
, relator Ministro
, 2a T., julgado
HC 216.587 AgR
Gilmar Mendes
em 08-08-2022, DJe de 15-08-2022, destaquei)

[...] A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é
no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento
idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em
julgado”. Precedentes. [...]
(
, relator Ministro
, 1a T.,
HC 225.766 AgR
Roberto Barroso
julgado em 25-04-2023, DJe 27-04-2023)

Ressalto que "a concessão de habeas corpus de ofício demanda a
de ocorrência ou
verificação, de plano, por parte exclusivamente do julgador,
iminente ocorrência de coação ilegal e incontroversa, conforme disposição do art.
654, § 2o, do CPP, situação que não se verifica na espécie, sendo certo que não se
presta para sanar eventual irregularidade recursal" (AgRg no AREsp n. 597.845/DF
, relator Ministro
, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
Jorge Mussi
16/12/2014
, grifei).
2/2/2015
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propós ito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos" (
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
) .
26/8/2022

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50775755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:53
Código de Controle do Documento: f834f4d7-d031-4ade-8470-30023fc63b7b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.024.297 / PR
Número Registro: 2025/0291461-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00011461020218160167 00015531620218160167 11461020218160167 15531620218160167
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ARTHUR DE OLIVEIRA GUEDES
ADVOGADOS : ARTHUR DE OLIVEIRA GUEDES - PR070797
IBRAN GONÇALVES GUEDES - PR103090
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: VINICIUS DE OLIVEIRA PARDIM
CORRÉU
: DOUGLAS DE OLIVEIRA PARDIM
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VINICIUS DE OLIVEIRA PARDIM
ADVOGADOS : ARTHUR DE OLIVEIRA GUEDES - PR070797
IBRAN GONÇALVES GUEDES - PR103090
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Documento eletrônico VDA51032694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:43:51
Código de Controle do Documento: 7a5502ba-5182-45b8-82eb-87bc6e2664fe

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:43:51
Código de Controle do Documento: 7a5502ba-5182-45b8-82eb-87bc6e2664fe